Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-54.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-54.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (APELANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (APELADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GALLI JUNIOR - CPF: 030.841.521-36 (APELADO), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), JANETE BAZILIO MARCAL - CPF: 206.434.381-49 (APELADO), MARIA HELENA FERREIRA - CPF: 938.135.971-72 (APELADO), WILSON JOSE GALLI - CPF: 206.192.271-68 (APELADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (APELADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), WILSON GALLI (ESPÓLIO) - CPF: 013.123.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS SEM PARTILHA DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE FALECIDA. NULIDADE DA CESSÃO.

RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame:

Ação anulatória ajuizada com o objetivo de obter a nulidade da transferência integral das quotas de empresa realizada sem a anuência dos demais herdeiros, nem liquidação da meação da cônjuge falecida, casada sob o regime da comunhão universal de bens.

II – Questão em discussão:

(i) Saber se é nula a alienação de cotas sociais pertencentes em parte à meação da falecida, realizada de forma unilateral pelo cônjuge sobrevivente; (ii) Verificar a aplicabilidade dos arts. 1.027 e 1.028 do CC ao caso; (iii) Definir se a inexistência de titularidade formal das cotas pela falecida afasta o direito sucessório sobre o valor econômico da meação.

III – Razões de decidir:

A sentença recorrida incorreu em error in judicando ao aplicar o art. 1.028 do CC, quando o correto seria o art. 1.027, por tratar de herdeiros do cônjuge do sócio. As cotas sociais integram o patrimônio comum do casal, no regime da comunhão universal. Com o falecimento da cônjuge, a comunhão se dissolveu, e a parcela correspondente à meação da falecida passou a integrar o espólio. A alienação unilateral das cotas sem autorização judicial e sem partilha caracteriza nulidade do negócio jurídico por disposição de bem indivisível do espólio, sem a formalidade legal.

IV – Dispositivo e tese:

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
1. É nula a alienação de cotas sociais pertencentes ao espólio da cônjuge falecida casada sob o regime de comunhão universal de bens, quando realizada de forma unilateral pelo cônjuge sobrevivente, sem autorização judicial e sem partilha da meação. 2. O art. 1.027 do CC aplica-se aos herdeiros do cônjuge do sócio, assegurando-lhes direito à expressão econômica da quota até a liquidação da sociedade”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Luciana Maria Galli Cardoso
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico
, ajuizada em face de
Wilson Galli e outros
, que julgou
improcedente

o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00, bem como à multa por
litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do CPC.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, preliminarmente,

a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo a quo decidiu com fundamento diverso daquele que embasa a causa de pedir.

Alega possuir direito patrimonial sobre as quotas sociais formalmente detidas por Wilson Galli, em razão do regime de bens adotado no matrimônio.

Defende o direito à partilha ou à compensação financeira decorrente da meação da genitora e pugna pela reforma da condenação por litigância de má-fé, por entender ausentes o dolo processual e a má-fé objetiva.

Forte em tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, a reforma da r. sentença, com o consequente acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial, julgando-se procedente a ação para declarar a nulidade da transferência das quotas empresariais registradas em nome de Wilson Galli, no que tange à parte correspondente à copropriedade e composse da falecida esposa, Dionildes, tornando-se, por conseguinte, ineficaz a terceira alteração contratual da empresa Galli Empreendimentos Sociais Ltda.

Contrarrazões pelos apelados Danieli Maria Galli e João Galli, no ID n. 294230523, e pelo apelado Wilson Galli, no ID n 296841856, ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por Luciana Maria Galli, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da Terceira Alteração Contratual da empresa Galli Empreendimentos Sociais S/C Ltda., firmada no ano de 2014, por meio da qual se promoveu a cessão integral das cotas sociais então pertencentes ao sócio Wilson Galli em favor de terceiros, sem a devida observância da meação pertencente à sua esposa falecida, Dionilde Neves Lameiras Galli, com quem era casado sob o regime da comunhão universal de bens.

Na inicial, a autora, herdeira necessária, sustentou que a cessão das cotas sociais realizada por seu genitor implicou, na prática,
disposição unilateral de bens que já integravam o acervo hereditário da mãe falecida
, promovida sem autorização judicial, desrespeitando-se o disposto no art. 1.793, §3º do Código Civil.

Assevera que
com o falecimento da genitora, esse direito foi transmitido aos herdeiros, o que tornaria ilícita a alienação integral das quotas sem prévia partilha ou liquidação da meação correspondente à falecida.

Decorrida regularmente a marcha processual, a juíza
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora, nos encargos de sucumbência, além de multa por litigância de má-fé.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora.

Inicialmente, em sede
preliminar,
a apelante suscita a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, alegando que o juízo
a quo
teria fundamentado a improcedência do pedido com base em matéria não deduzida na petição inicial, notadamente ao analisar a inexistência de cotas sociais formalmente tituladas pela falecida Dionilde Neves Lameiras Galli.

Todavia, a preliminar não prospera, pois, a improcedência da demanda com fundamentação em dispositivo supostamente equivocado ou com

base em interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte, constitui
error in judicando
, ou seja, erro na aplicação do direito material, e

não enseja nulidade da sentença, mas tão somente sua eventual
reforma pelo juízo
ad quem
, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Rejeitada
a preliminar, passo ao mérito.

No
mérito,

a controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à validade da
transferência integral das quotas sociais da empresa Galli Empreendimentos S/C
, realizada em 2014, por
Wilson Galli
, esposo da falecida Dionilde Neves Lameiras Galli, sob o regime de
comunhão universal de bens
.

A autora, herdeira da falecida, pretende a
anulação do negócio jurídico de cessão de quotas
, no que tange à parte correspondente à
meação da falecida Dionilde
, que foi realizada
sem autorização judicial, sem partilha formal da herança e sem a devida compensação financeira
.

É imperioso frisar, desde logo, que a presente demanda
não discute sucessão empresarial
, tampouco objetiva o ingresso da autora no quadro social da empresa ou titularidade formal das quotas. O pedido restringe-se à declaração de nulidade de negócio jurídico, consubstanciado na cessão de quotas sociais que integravam o patrimônio comum do casal e que, com o falecimento de Dionilde, em 27/05/2002, passaram a compor o acervo do espólio.

A discussão, portanto, cinge-se à regularidade da disposição de bem indivisível integrante do espólio, realizada sem autorização judicial e em prejuízo dos herdeiros.

A sentença recorrida aplicou indevidamente o art. 1.028 do Código Civil, dispositivo que disciplina a sucessão do sócio falecido, ao concluir que, inexistindo quotas em nome da
de cujus
, não haveria direito sucessório incidente. Ocorre que tal norma não se aplica ao caso concreto, porquanto Dionilde não era sócia formal da empresa, mas sim cônjuge do sócio, casada sob o regime da comunhão universal de bens, o que atrai solução jurídica diversa.

O
dispositivo legal pertinente
ao caso é o
art. 1.027 do Código Civil
, que assim dispõe:

“Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade
.”

Conforme já pacificado , o regime da comunhão universal de bens estabelece uma
copropriedade jurídica entre os cônjuges sobre todo o patrimônio
, incluindo quotas sociais ainda que tituladas formalmente por apenas um deles. Neste ponto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – REGIME DE BENS – COMUNHÃO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE SOBRE OS BENS A PARTILHAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR A PARTILHA DE BENS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança
, salvo as exceções legais, onde a partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal.

(...)”.

(RAC n. 1004062-76.2021.8.11.0025,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.09.23 - negritei)

Assim, a titularidade formal exclusiva das quotas por Wilson Galli
não afasta a copropriedade material da falecida Dionilde sobre 50% do valor patrimonial dessas quotas
, por força da comunhão universal de bens. A comunhão conjugal, nesse regime, impõe a
indivisibilidade patrimonial dos bens amealhados
, sendo irrelevante a inscrição nominal no contrato social.

Com o
falecimento de Dionilde
, em 2002, operou-se a
dissolução da sociedade conjugal
, nos termos do art. 1.571, I, do Código Civil, impondo-se a apuração do patrimônio comum para efeitos de
meação e sucessão hereditária
. Portanto, metade das quotas sociais tituladas por Wilson Galli
integram o espólio da falecida
, devendo ser objeto de partilha regular.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. DIREITOS SOCIETÁRIOS . REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.1. O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS IMPORTA NA COMUNICAÇÃO DE TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS DOS CÔNJUGES, ASSIM COMO DAS DÍVIDAS, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES LEGAIS (ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL)

.2. CONSTITUÍDA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA VIGÊNCIA DO CASAMENTO, TENDO COMO SÓCIOS APENAS OS CÔNJUGES, COMUNICAM-SE, RECIPROCAMENTE, AS QUOTAS SOCIAIS TITULARIZADAS, CUJA EXPRESSÃO ECONÔMICA DEVE SER AFERIDA MEDIANTE APURAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO ACERVO
, CONSIDERADOS, AÍ, TANTO O ATIVO E QUANTO O PASSIVO

.3. AS QUESTÕES SOCIETÁRIAS QUE EXTRAVASAM O ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA E QUE NÃO CONSTITUEM OBJETO DO PROCESSO DE DIVÓRCIO E PARTILHA, COMO É O CASO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EVENTUALMENTE OPERADA ANTES OU DEPOIS DO FIM DO CASAMENTO, DEVEM SER RESOLVIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA, PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
” (TJRS, RAC n. 5000172-41.2017.8.21.0084 RS, Rel. Desa. Vera Lucia Deboni, 7ª Câmara Cível, J.

26/11/2021 - negritei)

Entretanto, em 2014, Wilson Galli
transferiu integralmente as quotas sociais da empresa
, inclusive a parcela pertencente à meação da falecida,
sem partilha, sem autorização judicial e sem liquidação da parte patrimonial devida aos herdeiros
.
Tal conduta configura violação direta ao art. 1.793, §3º, do Código Civil:

“
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.”

Verifica-se, pois, hipótese típica de
nulidade do negócio jurídico
, por vício na origem da titularidade e afronta a normas cogentes do Direito Sucessório e do Direito Societário. Trata-se de disposição unilateral de bem indivisível do espólio
em prejuízo dos demais herdeiros
, à revelia da legislação civil.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores reconhece, de forma reiterada, a
nulidade da alienação de bens pertencentes ao espólio sem a devida autorização judicial
e partilha formal, sobretudo quando se trata de cotas sociais revestidas de valor econômico, cuja titularidade é juridicamente compartilhada no regime da comunhão universal.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. T
RANSFERÊNCIAS DE COTAS DE EMPRESA SEM OUTORGA UXÓRIA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ANULAÇÃO . NECESSIDADE
. - Se as cotas das empresas são bens comuns ao casal, cujo regime de bens é o de comunhão universal, aquelas não poderiam ter sido transferidas pelo sócio falecido sem a aquiescência da esposa, à luz dos arts. 1.647 e 1 .649 do Código Civil, o que enseja a anulação do aludido ato”
. (TJMG – RAC n. 1.0671.17.001798-0/002, Rel. Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, J. 10/04/2024)

Diante disso,
restou caracterizada a transferência irregular das quotas sociais pertencentes ao espólio de Dionilde Neves Lameiras Galli, realizada unilateralmente por seu cônjuge sobrevivente, sem autorização judicial e sem a devida partilha da herança.

Assim, não agiu com o costumeiro acerto a magistrada de primeiro grau, razão pela qual a sentença merece reforma, para julgar procedente o pedido inicial, com a consequente declaração de nulidade da transferência das quotas sociais efetuada por Wilson Galli no ano de 2014, constante da Terceira Alteração Contratual da empresa Galli Empreendimentos S/C Ltda., naquilo que excedeu à sua meação. Determina-se, ainda, a restituição da parcela correspondente ao espólio da falecida Dionilde Neves Lameiras Galli, para fins de sobrepartilha ou compensação financeira aos herdeiros, nos moldes da legislação civil vigente.

Em razão da procedência do pedido, condenam-se os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025